Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020351-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HAMILTON BARBOSA LIMA - CPF: 778.036.632-49 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020351-28.2022.8.11.0000

PACIENTE: HAMILTON BARBOSA LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EX OFFICIO
– NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 40 KG DE COCAÍNA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de nulidade da busca veicular em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Inexiste prisão preventiva decretada de ofício se há representação da autoridade policial pela custódia cautelar.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – 40 kg de cocaína.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020351-28.2022.8.11.0000

PACIENTE: HAMILTON BARBOSA LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Hamilton Barbosa Lima
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, § 1º, III, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Itaúba.

Sustenta que
a prisão em flagrante e a localização dos entorpecentes são nulas, uma vez que ocorreram por uma busca veicular ilegal.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois, além de ter sido decretada de ofício, o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o acusado possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020351-28.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto do boletim de ocorrência,
verbis
:

“No dia 04/10/2022, por volta das 08h30, nas proximidades do km 955 da BR 163, município de Nova Santa Helena/MT, em fiscalização de trânsito, foi abordado o veículo RENAULT/DUSTER16 D 4X2, de propriedade de FABIO DE ASSIS LIMA, CPF: 50805150404, conduzido por HAMILTON BARBOSA, CPF 778.036.632-49.

Ao iniciar a fiscalização foi solicitado ao condutor que apresentasse o documento de habilitação, bem como o documento do veículo. Nesse mesmo momento, iniciaram-se os procedimentos de fiscalização de itens obrigatórios e confirmação de identificação veicular. Foi solicitado ao condutor que descesse do veículo e nesse instante, com a porta do veículo aberta, ao observar um dos elementos de identificação veicular presente na coluna da porta, foi possível notar que haviam alterações na instalação do carpete do veículo. A equipe de imediato providenciou verificar o porquê da alteração. Logo em seguida, foi localizado, abaixo do carpete (tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do veículo) 30 tabletes, contendo aproximadamente 30 kg (trinta quilogramas) de substância com as características (odor, cor e textura) de cocaína. Os tabletes estavam acondicionados em plásticos e fita isolante transparente. Além disso, foi possível localizar outros 10 tabletes no compartimento da caixa de roda traseira do veículo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, em outras em bexigas emborrachadas (cor preta), contendo aproximadamente 10 kg (dez quilogramas).

Em momento algum o senhor HAMILTON BARBOSA tentou impedir as vistorias do veículo. Alega que foi abordado em um posto de gasolina em Jaru-RO por terceiros a respeito da oportunidade de ganhar um dinheiro. Foi ouvida a proposta do transporte do ilícito, e foi aceito pelo envolvido. Que pegou o veículo em Colniza/MT e estava levando para Alta Araguaia/MT. Que iria receber R$ 10.000,00 (dez mil reais) para levar esse veículo do destino inicial ao destino final. Que sabia que havia substâncias ilícitas no veículo. [...]”
.

A partir do relato dos policiais que participaram da diligência, consta que a vistoria realizada no veículo decorreu de uma fiscalização de rotina e com a concordância do paciente, na qual, ao verificar os elementos de identificação veicular presente na coluna da porta, foi verificada uma possível adulteração na instalação do carpete do automóvel, o que motivou uma busca mais minuciosa, levando-os a localizar, no referido local, 30 (trinta) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente trinta e quilos, e mais 10 tabletes da mesma substância no compartimento das caixas das rodas traseiras.

Assim, analisando os autos e o contexto em que se deu a busca veicular, não visualizo demonstrada a nulidade requestada pelo impetrante, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Ademais, a instrução processual é indispensável no caso em exame. Apenas a incursão aprofundada nas provas permitirá analisar, com segurança, se subsiste a ilegalidade alardeada na impetração.

De toda sorte,
em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, também não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“No caso em análise, verifica-se que a conduta do autuado amolda-se ao delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Está, portanto, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria restam demonstrados através do auto de prisão em flagrante (id. 96904433), boletim de ocorrência n. 3263915221004083045 (id. 96905446), auto de apreensão n. 2022.16.392477 (id. 96905450), lado de constatação preliminar de drogas (id. 96905453) e pelos termos de declarações dos policias que atenderam a ocorrência (ids. 96905454 e 96905456).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que na data de hoje (4/10/2022), por volta das 08h30min, nas proximidades do KM955 da BR163, município de Nova Santa Helena/MT, em fiscalização de trânsito, realizaram a abordagem do veículo RENAULT/DUSTER o qual estava sendo conduzido pelo autuado HAMILTON. Em fiscalização dos itens obrigatórios e confirmação de identificação veicular, ao solicitar que o autuado descesse do veículo, os policiais observaram algumas alterações na instalação do carpete do veículo.
Em minuciosa análise, abaixo do carpete (de ambos os lados), foram localizados 30 tabletes, contendo aproximadamente 30kg de substância análoga a cocaína, acondicionados em embalagem plástica e fita isolante transparente. Além disso, os policiais localizaram outros 10 tabletes no compartimento da caixa de roda traseira do veículo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo; e outras em bexigas emborrachadas, contendo aproximadamente 10kg
.
Na ocasião, o autuado contou que foi abordado por terceiros em um posto de gasolina em Jaru/RO, com a proposta de ganhar dinheiro; que após ouvida a r. proposta de transporte do ilícito, foi aceito. Desta feita, pegou o veículo em Colniza/MT e tinha como destino final Alto Araguaia/MT, divisa com o Estado de Goiás; que pelo traslado receberia o montante de R$10.000,00
(dez mil reais).

Mesmo o autuado sendo primário, a sua conduta é de especial reprovabilidade, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (40 tabletes); a natureza da própria droga (cocaína), a qual possui um alto valor de mercado e, portanto, dificilmente um terceiro deixaria aos cuidados de um total desconhecido; além da própria modificação do veículo para o transporte da droga, ou seja, acondicionado abaixo do assoalho e na caixa de roda
.
Tais circunstâncias revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado e levam a crer que possivelmente o autuado possui algum tipo de envolvimento com organização criminosa, que não faz assentir, pelo menos em cognição sumária, o benefício do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Além disso, demonstram também a gravidade concreta de sua conduta, razão pela qual a presunção de inocência deve ceder espaço para a sua prisão cautelar, como meio de garantir a ordem pública
.

[...]

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública. [...]”
.

Registre-se ainda que o juízo
a quo
, ao prestar as informações requeridas neste
writ
, relatou:

“O paciente foi preso em flagrante delito em 4 de outubro de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, gerando os autos sob n. 1000620-49.2022.8.11.0096.

Submetido à apreciação do Juízo, e durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, deferindo-se representação do Delegado de Polícia, conforme decisão proferida nestes autos no id. 96930195.

Ressalto, neste ponto, que, mesmo ele sendo primário, a conduta é de especial reprovabilidade, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (40 tabletes) e da sua natureza (cocaína) e também da própria adaptação do veículo para o devido transporte do entorpecente (acondicionamento abaixo do assoalho e na caixa de roda). Tais circunstâncias revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado e levam a crer que possivelmente o autuado possui algum tipo de envolvimento com organização criminosa, o que impediria, pelo menos em cognição sumária, o benefício do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Além disso, indicam que, se solto for neste momento, possivelmente voltará a realizar fretes de substâncias entorpecentes e/ou outras tarefas visando a comercialização e disseminação do tóxico, razão pela qual a segregação se mostra necessária para garantir a ordem pública”
(id. 147673186).

Ao reverso do que alega o impetrante, a prisão preventiva não foi decretada de ofício,
haja vista a prévia e adequada representação da autoridade policial
, de modo que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada [alegação de ofensa ao
sistema acusatório].

Ademais, a prisão preventiva foi devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente diante da apreensão de considerável quantidade de droga – mais de
40
kg de cocaína
–
, aliado às circunstâncias da prática do crime, consistentes na adaptação do veículo para o devido transporte do entorpecente (acondicionamento abaixo do assoalho e nas caixas das rodas).

Nesse contexto, a despeito da primariedade do réu, se
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida
(...), não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(STJ, HC 377.849/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 22/03/2017).

No mesmo sentido são os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - aproximadamente
22kg (vinte e dois quilos) de cocaína
. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Precedentes.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no RHC n. 168.069/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE DEMONSTRA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PEDIDO PRINCIPAL DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO. INCIDÊNCIA, TODAVIA, DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP, REL. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI. INCLUSÃO DO ART. 318-A AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI N. 13.769/2018. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Tem base empírica idônea a prisão cujo decreto ressalta a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade total de droga apreendida - aproximadamente 30 kg de maconha; 18,78 kg (dezoito quilos, setecentos e oitenta gramas) em poder da primeira Paciente e 11,23 kg (onze quilos, duzentos e trinta gramas) da segunda. No caso, independentemente dos alegados predicados das Acusadas, não há como reconhecer a ausência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente porque esta Corte, em inúmeros julgados, reputou válida a segregação processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a especial reprovabilidade objetiva do crime
. [...]
(HC 599.031/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Igualmente, nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto, é o Enunciado n. 25 deste E. Tribunal
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Hamilton Barbosa Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022